Tribunal: TJMT
Processo: 0006038-51.2011.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006038-51.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ROSECLER SZADKOSKI - CPF: 567.281.151-53 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), IRIENE BARBOSA DE BRITO - CPF: 921.259.211-20 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

APELADO(S):

IRIENE BARBOSA DE BRITO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – I.P.T.U. – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF)- PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada, pode ser conhecida de ofício. Não demonstrado que a prescrição intercorrente se deu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

APELADO(S):

IRIENE BARBOSA DE BRITO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavero do Leste, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0006038-51.2011.8.11.0037 movida contra
IRIENE BARBOSA DE BRITO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, preliminarmente, a ausência de intimação prévia para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que viola o art. 40, § 4º, da Lei n. 6830/80 e configura nulidade.

No mérito, destaca a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública, que implementou diversas diligências com vistas à satisfação do crédito, que ocorrera o lustro prescricional e demora no prosseguimento da execução fiscal em decorrência de atos inerentes ao Judiciário, refletindo, assim, a Súmula 106 do STJ o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Assim, requer seja acolhida a preliminar para anular a decisão, ante a inobservância ao procedimento previsto no art. 40, § 4º, da LEF, e, no mérito, pretende o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

APELADO(S):

IRIENE BARBOSA DE BRITO

VOTO - PRELIMINAR

Quanto à alegada preliminar de não observância da sistemática do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980
, tem-se que, apesar de a Fazenda Pública não ter sido intimada antes da decretação da prescrição, não logrou demonstrar, na primeira oportunidade de se pronunciar nos autos, o efetivo prejuízo suportado com a ausência de intimação, já que não indicou a efetiva ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

A Fazenda Pública não logrou promover diligências hábeis à efetiva localização de bens aptos à satisfação do crédito executado, tampouco a posterior localização do devedor, sobrevindo, então, o transcurso do lapso de um ano da suspensão do feito e do prazo prescricional.

A propósito, “o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege” (REsp 1.340.553/RS).

Ademais, a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão aos pedidos de suspensão e de reunião de feitos formulados pelo exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Diante disso,
rejeito tal preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se que o Município de Primavera do Leste ajuizou em desfavor da apelada ação de execução fiscal, em 07/07/2011, objetivando a princípio a cobrança da dívida inscrita nas Certidões (CDA’S) 1395/2009, 2749/2009 e 4402/2009 perfazendo o valor de R$ 1.290,05 (hum mil, duzentos e noventa reais e cinco centavos).

A inicial foi recebida e determinada a citação no dia 23/09/2011 via carta com aviso de recebimento, restando infrutífero, dando ciência ao apelante no dia 24/01/2012.

Em 04/06/2012 fora certificado pelo Juízo que o apelante renovou o pedido de suspensão dos autos até 09/09/2012 para atualização e modernização.

O apelante requereu expedição de ofício à Receita Federal e ao TRE, no dia 25/06/2013 com o objetivo de localizar novo endereço da executada, que fora deferido e cumprido.

Após, em 12/02/2014, requereu nova citação do executado via carta com aviso de recebimento.

O município em data 25/09/2014, requereu a reunião de dois executivos fiscais, em face do mesmo devedor, que fora deferido e determinado atualização do saldo devedor, bem como nova tentativa de citação da executada via oficial de justiça, após unificação das CDA’S, que restou novamente infrutífera.

Pelo magistrado, fora determinada no dia 18/01/2018, a separação dos feitos executivos para evitar tumulto processual, facultando ao exequente o cancelamento das CDA e juntando ao feito de sua escolha.

O apelante informa nos autos no 21/01/2020, acordo administrativo com a executada para pagamento do débito em apreço e requer suspensão dos autos até o dia 30/06/2020, data programada para conclusão do acordo de quitação do débito.

O pedido de suspensão foi deferido e determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo pelo período requerido.

Por fim, em 10/05/2021, pelo magistrado, fora prolatada a sentença onde reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), julgado recentemente (16.10.2018), firmou entendimento no sentido de que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

[...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

In casu, verifica-se que, fora certificado vistas à Fazenda Pública quanto a não localização do devedor para citação no dia 24/01/2012, sendo que daí começou a decorrer o prazo de um ano da suspensão do feito (24/01/2013) seguido do transcurso de mais de 08 (oito) anos (10/05/2021), sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

Registro, mesmo que não levantada nas razões recursais, que
quando da juntada de petição pelo apelante, informando a realização de acordo entre as partes, que se deu no dia 21/01/2020, o presente feito executivo já tinha alcançado a prescrição, que ocorrera em 24/01/2018.

Cabe ressaltar que, embora houvessem novos pedidos dos autos, nos termos do recurso paradigma “considera-se interrompida a prescrição intercorrente [...] na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera” (REsp 1340553/RS).

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda restaram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei. 8.630/80.

Ademais, insta consignar que a paralisação do processo se deu por culpa exclusiva da Fazenda Pública, como por exemplo, demora em declinar endereços para citação da parte devedora, em tempo hábil, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022